Tribunal: TJMT
Processo: 8019424-07.2017.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8019424-07.2017.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[HERITA FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 840.254.091-00 (RECORRENTE), MARCIA MACEDO GALVAO - CPF: 003.168.281-22 (ADVOGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), SUZANA G. LUZ SPONIONI (RECORRIDO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE BOLETO QUE NÃO FOI QUITADO PELA CORRESPONDENTE BANCÁRIA – OPERAÇÃO DE SAQUE EFETUADO NA CONTA-CORRENTE DA PARTE AUTORA- VALORES DO SAQUE E DO BOLETO DE QUITAÇÃO DIVERSOS- PARTES AUTORAS QUE NÃO LOGRARAM ÊXITO EM COMPROVAR SUAS ALEGAÇÕES- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

HERITA FLAVIA ALVES DE OLIVEIRA e LUIZ TEIXEIRA DE ARRUDA SOBRINHO recorrem da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória proposta em face de SUZANA G. LUZ SPONIONI.

Os Recorrentes sustentam a necessidade de reforma da sentença aduzindo que possuem legitimidade e interesse de agir.

Alegam que efetuaram o pagamento do
boleto
porém
a recorrida que atu
a como correspondente bancária se utilizando de artimanha realizou saque na conta do recorrente Luiz Teixeira
de Arruda
porém sem efetuar a quitação do aludido boleto.

Sustentam que o número do pedido mencionado na nota fiscal corresponde ao boleto ambos no valor de R$ 393,24 (trezentos e noventa e três reais e vinte e
quatro centavos), datados de 23/01/2013 e que foram posteriormente atualizados para pagamento em 20/02/2013.

Requerem o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial.

A Recorrida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença proferida nos autos tem a seguinte fundamentação:

“
Ausente o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9099/95.

Cuida-se de neste contexto de ação condenatória (id – 76146345). O requerente informa que sua esposa é consultora de venda da Natura, há mais de doze anos, ocorre que em fevereiro de 2013, seu esposo dirigiu-se à sede da reclamada para realizar o pagamento do boleto correspondente ao pedido n. 28196384, que havia vencido há sete dias antes, sendo apurado pelo preposto da reclamada o valor de R$401,77. Ocorre que ao proceder novos pedidos, lhe foi negado por estar com pagamento atrasado, acontece que a ré, procedeu um saque ao invés do presente pagamento, porém, não lhe entregou o valor destinado.

O reclamado em sede de contestação, no id – 7614635, afirmando que o recibo apresentado se trata de saque no valor de R$401,77 (quatrocentos e um reais e setenta e sete centavos) do qual o requerente tinha plena ciência da situação. Sendo que a nota venceria na data de 27/03/2013, no valor de R$452,30.

No Mérito

Ilegitimidade ativa – artigo 18, do CPC –

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.

Neste conceito assinala-se que o recibo bancário apresentado nos autos, cujo é o objeto do pedido de ressarcimento do valor,
esta
no nome de Luiz Teixeira de Arruda Sobrinho, portanto a informação do procedimento e do portador da conta corrente que supostamente possa haver ato ilícito é um terceiro na relação, neste sentido, ilegitimidade ativa é que se perfaz;

Wambier
define que;

A ação é o direito de exigir do Estado o exercício da jurisdição sobre determinada demanda de direito material, sendo um instrumento processual que assegura o acesso à jurisdição para a tutela de determinado interesse particular.

O Código de Processo Civil de 2015 define que o exercício do direito de ação é limitado ao alcance de duas condições da ação: o interesse e a legitimidade. O artigo 17 assim estabelece: "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade". O interesse repousa no binômio necessidade e utilidade, que significam a necessidade de a atividade jurisdicional ser imprescindível para o desfecho da controvérsia apresentada pela parte, bem como na utilidade, que se traduz na adequação dos meios processuais utilizados ao pedido formulado, ou seja, a medida processual adotada deve ser o meio hábil para obtenção do objetivo pretendido.

A segunda condição da ação - a legitimidade - refere-se à exigência de coincidência entre o autor e o réu da relação processual e os titulares da relação jurídica de direito material exposta no processo, visto que a sentença judicial, que eventualmente examina o mérito, opera efeitos perante as partes interessadas. Logo, são eles
quem
usufruem do resultado obtido. Nessa linha,
Bedaque
destaca que;

Não se pode admitir a ação como um poder absolutamente genérico, sem qualquer ligação com uma situação de vida sobre que incidirá o provimento jurisdicional.

Por outro lado, não se pode dispensar o conteúdo do caput artigo 18, que confere legitimidade, em caráter excepcional, àqueles sujeitos processuais que estão autorizados pelo ordenamento para atuar em juízo defendo o direito de outrem. Senão vejamos: "Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

O novo Código de Processo Civil retirou a expressão "condições da ação" de seu texto e excluiu o terceiro requisito, referente à possibilidade jurídica do pedido, que até então vigorava no antigo diploma como indispensável para o trâmite processual. Todavia, mesmo que de modo mitigado, ainda existem pressupostos processuais mínimos a serem observados no exercício do direito de ação, que resultam na carência da ação quando ausentes e na extinção do processo sem resolução de mérito.

No tocante à possibilidade jurídica do pedido, está antiga condição da ação, que era apreciada no âmbito da admissibilidade processual, passou a ser avaliada no momento da análise do mérito da ação propriamente dito. Por essa razão, verificada a ausência da possibilidade jurídica do pedido, a consequência é a extinção do processo com resolução de mérito. Diante da nova organização dos institutos do interesse, da legitimidade e da possibilidade jurídica do pedido, conclui-se que o legislador dissociou os direitos processual e material ao estabelecer a realização, em momentos distintos, do juízo de admissibilidade dos pressupostos processuais e do juízo de mérito.

Nessa linha, em sede de embargos em recurso especial, o STJ esclareceu que o exame das condições da ação consiste em perquirir acerca da viabilidade e da aptidão de o processo amparar e solucionar, de modo eficaz, a questão de direito substancial que é deduzida pelos sujeitos processuais, de modo a permitir ao juiz avançar no exame do mérito da relação de direito material controvertida.

O Código de Processo Civil de 2015, no que tange às teorias da ação, adotou a chamada teoria eclética, segundo a qual a existência do direito de ação independe da existência do direito material, mas do preenchimento de certos requisitos formais, quais sejam o interesse a legitimidade. Dessa forma, as condições da ação não se confundem com o direito material pleiteado e, quando ausentes, resultam em sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, VI, Novo CPC).

Assim, em um primeiro momento, avaliam-se os pressupostos de admissibilidade da ação, para, em um segundo momento, avançar em direção ao exame do direito material discutido no processo. No entanto,
no momento em que
se verificar o mérito do processo, se concluir que as condições da ação não se encontram presentes, haverá extinção com resolução de mérito.

É certo que
o conteúdo dos artigos analisados designam
as diretrizes que guiam a jurisdição e a ação do direito processual brasileiro, em especial quando estabelecem que o interesse e a legitimidade são as condições necessárias para postular em juízo. Nesse sentido, o Código de Processo Civil consagra a autonomia do direito processual em relação ao direito material, contudo, sem se distanciar a
abstrativização
do procedimento e da realidade fática

Assim, diante do exposto, JULGA-SE IMPROCEDENTE os pedidos elencados na inicial pela ilegitimidade ativa. EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem Custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9099/95 c/c artigo 27, da Lei 12.153/2009.

(...)”

Da análise dos autos, tenho que a sentença recorrida deve ser mantida, porém por outros fundamentos.

No caso não há que se falar em ilegitimidade ativa uma vez que ambas as partes compõem o polo ativo da lide, o titular da conta na qual foi efetuado o saque, bem como a titular do boleto que supostamente teria que ser quitado.

Porém, quanto ao mérito da ação, verifica-se que o suposto boleto que era para ter sido quitado
está no valor de R$ 393,04 (trezentos e noventa e três reais e quatro centavos) e o saque na conta do recorrente se deu no importe de R$ 401,77 (quatrocentos e um reais e setenta e sete centavos).

Além disso, o vencimento do boleto se deu no dia
23/01/2023 e o saque se deu em 20/02/2013.

Portanto, ainda que lamentável a situação vivenciada pelas partes, à mingua de maiores elementos probatórios deve ser mantida a improcedência da demanda.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida, ainda que por outros fundamentos.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade a teor do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024